Tribunal: TJDFT
Processo: 0712923-12.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DO JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO. SEM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE INFRIGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. Muito embora tenha havido a procedência parcial do recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, não houve alteração substancial do julgado que justificasse a redistribuição do ônus sucumbencial, à razão de 50% para cada parte, a incidir o art. 86, caput, do CPC, como pretende o recorrente. 2.1 Isso porque os juros de mora são parte acessória do pedido principal, apenas uma consequência do acolhimento do pedido de restituição dos valores pagos, não havendo, deste modo, possibilidade de reconhecer qualquer contradição no acórdão recorrido, que acolheu parcialmente as razões recursais, sem, contudo, modificar o ônus sucumbencial.

3. O acórdão embargado bem fundamentou a matéria, uma vez que além de manifestar-se precisamente sobre a questão suscitada, ponderou de forma inequívoca acerca da ausência de alteração substancial do julgamento e, consequentemente, da manutenção da sucumbência, de modo que eventual discordância da parte deve ser deduzida na via processual apropriada, e não pela via dos embargos aclaratórios.

4. Não há, portando, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, quanto ao tema ora argumentado, restando ausentes quaisquer vícios, nada havendo que suprir no acórdão recorrido, estando a decisão embargada sem defeito, à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil.

5. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados.

6. Recurso conhecido e desprovido.